Tribunal: TJDFT
Processo: 0703830-68.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
CIVIL. EMPRÉSTIMO DE QUANTIA EM DINHEIRO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROVA DOCUMENTAL – COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança de quantia certa em que o autor afirma que emprestou em 18/12/2019 a quantia de R$ 18.000,00, mediante depósito bancário em dinheiro, para o representante da empresa requerida, em decorrência do laço de amizade existente entre ambos. Afirma também que, contudo, a ré só lhe restituiu parte deste valor (R$ 4.000,00) no mês de abril de 2020. Como jamais recebeu o remanescente do valor emprestado (R$ 14.000,00), ajuizou esta ação de cobrança, a fim de que a ré seja condenada ao pagamento de R$ 21.561,41 (valor atualizado do débito).
2. Irretocável a sentença que julgou procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento de R$ 21.561,41.
3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu, a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (arts. 373, I e II do CPC). No caso dos autos, o autor se desincumbiu de sua obrigação, uma vez que o documento de ID Num. 44210162 - Pág. 6 confere verossimilhança à sua alegação, pois revela depósito bancário cujo favorecido é a ré, no valor de R$ 18.000,00 em 18/12/2019.
4. De outro giro, a ré, em sua defesa, se limitou a argumentar que tal comprovante não exibe quem seria o depositante; que não se trata de documento original, mas sim cópia; que a ré jamais contratou empréstimo com o autor; e que, na eventualidade de se entender que o alegado depósito seria verídico e que teria sido feito pelo Sr. Anacleto, provavelmente teria sido para pagar pelos produtos vendidos pela padaria.
5. Com efeito, nenhum dos argumentos socorrem a requerida. Isso porque não se há de falar em irregularidade do comprovante de depósito bancário, pela mera ausência da identificação do depositante, uma vez que tal documento pode não apresentar este dado, em se tratando de depósito realizado “por envelope” ou mesmo quando realizado pelo serviço “Conveniência BRB”[1]. Além disso, a requerida menciona como hipótese para o recebimento da quantia em debate, suposta venda de mercadorias, entretanto, não junta nenhuma prova da existência do dito negócio entre as partes, muito menos elucida quais seriam tais produtos. Igualmente não prospera a tese defensiva de incapacidade financeira do autor para emprestar dinheiro, dada a existência de ações executivas em seu desfavor, na medida em que esta última circunstância logicamente não impediria a primeira.
6. Nesse cenário, sobressai a verossimilhança das alegações do autor, calcadas em prova documental suficiente a lhe garantir o direito pleiteado, atrelada à simples retórica defensiva da ré, desacompanhada de provas.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

[1] https://novo.brb.com.br/atendimento/brb-conveniencia/